Tribunal: TJES
Processo: 5039214-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039214-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA
RECORRIDO: ADENILTON TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039214-27.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA.

RECORRIDO
: ADENILTON TEIXEIRA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO LEILÃO ONLINE. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos na qual o autor busca a restituição de valores pagos em um suposto leilão de veículo, alegando ter sido vítima de fraude que utilizou indevidamente o nome e a marca da empresa ré (Copart).

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a restituir o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sob o fundamento da responsabilidade objetiva do fornecedor e da teoria do risco do empreendimento (fortuito interno).

3. Recurso inominado interposto pela empresa de leilões, no qual sustenta a ausência de sua responsabilidade, argumentando que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de fato de terceiro, configurando fortuito externo.

4. Nota-se, que o caso em tela cuida de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto a empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

5. Nesse sentido, com razão o recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Requerido.

6. Verifico que faltou ao Requerente cuidado mínimo na realização do pagamento, o qual fez sem adequada checagem da idoneidade da empresa e demais agentes envolvidos na operação, tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

7. Por isso, compreendo que, aliada à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, a tornar indevida a responsabilidade civil do Requerido, merecendo, por isso, reforma a r. sentença.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, ao recurso interposto por COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA., para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

9. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)